Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710149-21.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERCILIO TIMOTEO PORTO FERNANDES, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, PERCILIO TIMOTEO PORTO FERNANDES DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por PERCÍLIO TIMOTEO PORTO FERNANDES em face de acórdão No 1244352 proferido por esta egrégia Sétima Turma Cível com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CONTESTADOS E DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. 1. Considerando restar clara a exposição objetiva dos fatos e fundamentos jurídicos na inicial, estando as pretensões em conformidade com o pedido e dispositivo legal, não há que se falar em inépcia. Preliminar afastada. 2. Em razão da relação negocial bancária estabelecida entre as partes, forçoso destacar que a questão se sujeita as normas do CDC, já que o réu se enquadra no conceito de fornecedor de serviços e o autor como consumidor, nos termos do que dispõem o art. 2o e 3o do referido diploma legal. 3. A parte fornecedora quando coloca determinados serviços à disposição do consumidor, acaba se tornando responsável por adotar os mecanismos de segurança cabíveis, a fim de evitar a ocorrência de possíveis fraudes. 3.1. a responsabilidade pela falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser considerada, na espécie, a fraude praticada por terceiro como sendo causa excludente do dever de indenizar, pois que compete à instituição bancária, em face do risco inerente de sua atividade empresarial, dispor de meios tecnológicos seguros para provar a idoneidade das suas operações e evitar que ocorra a burla de seu sistema de segurança. 4. Diante dos vários descontos realizados na conta corrente do demandante, tais como transferências, pagamentos de títulos e contratação de seguro em seu nome, dos quais desconhece a origem, e não havendo comprovação da instituição bancária quanto a ausência de falha no sistema de segurança do banco que, se não pudesse evitar o dano, ou ao menos fornecer os meios de prova necessários à verificação da exclusão de sua responsabilidade, resta clara a responsabilização da instituição pela fraude ocorrida. 4.1. Da análise dos autos, o Banco demandado não se desincumbiu da prova de fato impeditivo do direito do autor, consoante o art. 373, II, do CPC/2015, já que, diante de todos os argumentos apresentados na inicial, com os extratos apresentando as transferências e pagamentos e outras movimentações bancárias na conta do Autor, em nenhum momento a parte Ré cuidou de aferir ou trazer aos autos prova em contrário, deixando assim, efetivamente, de demonstrar qualquer fato impeditivo, negativo ou extintivo do direito autoral. 5. A falta de segurança nos procedimentos adotados pelo Banco, sobretudo no que diz respeito às transações realizadas por meios eletrônicos, revela inadequação e ineficiência dos serviços prestados, já que a instituição financeira não foi capaz de evitar o acesso de terceiros aos dados pessoais e às contas e aplicações dos correntistas, causando-lhes inegáveis prejuízos de ordem material. 6. Em sendo devida as restituições em favor da parte consumidora prejudicada, há que se ponderar que no caso, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, pois não estão presentes as hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 61. No caso em espécie não houve cobrança indevida ou em excesso e, muito menos haveria que se falar em má-fé da instituição bancária, nos termos do artigo 940 do Código Civil, já que a questão tratou de um ato decorrente fraude bancária, devendo a repetição se realizar de forma simples. 7. Os valores devidos a título de restituição são aqueles contestados junto ao banco demandado, bem como quanto as parcelas de contrato efetivamente descontadas na conta do autor e não estornadas, conforme extrato bancários constantes dos autos. 8. Restando inequívoca a conduta ilícita da instituição financeira requerida, ao permitir os descontos (transferências e pagamentos) na conta corrente da parte autora, e não tendo a referida instituição financeira se cercado de todas as cautelas, restando assim comprovada a falha na prestação do serviço, evidenciando um descaso e ainda desrespeito do banco demandado para com o seu correntista, que mesmo após as contestações dos débitos não teve a questão resolvida, sendo vítima por mais de seis meses de descontos indevidos em sua conta bancária, ultrapassando nesse ponto o mero aborrecimento do consumidor, ficando patente a existência de dano moral. 9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada às peculiaridades do caso em apreço. Até porque, esse valor não tem o condão de levar a vítima ao enriquecimento, tampouco resultará no empobrecimento do autor do fato. 10. Recursos do autor e réu parcialmente providos. (Acórdão 1244352, 07101492120198070020, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (id. 15830833) Em suas razões recursais (id. 16033002), a parte Autora/Embargante sustenta a ocorrência de contradição e erro material no acórdão embargado. Defende, em resumo, que foi juntado aos autos todos os extratos demonstrando os descontos indevidos em sua conta, e as respectivas contestações de tais descontos, inclusive, do seguro não autorizado pelo recorrente, de modo a ser devida restituição do valor total das parcelas descontadas e indicadas na inicial, que totalizam o importe de R$ 32.781,04, e não aquele valor consignado no acórdão recorrido. Nesses termos, a parte Embargante requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento da matéria relacionada. Sem contrarrazões da parte Embargada (id. 16371794). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.023 do Código de Processo Civil prescreve que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. E sobre as intimações das partes, necessário destacar que a Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. In verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Logo, na hipótese em que o advogado da parte toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. Neste sentido, a propósito, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO PROFERIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 estatui que a contagem dos prazos processuais se inicia a partir da ciência do ato pelo advogado da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) e não a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. 3.1. Isso não obstante, na presente hipótese a embargada, em momento anterior, já havia sido intimada pessoalmente a respeito da decisão proferida liminarmente pelo Juízo singular, momento em que reputou-se sua ciência inequívoca a respeito do conteúdo do ato. 3.2. Assim, diante da interposição do recurso fora do prazo estabelecido no art. 1003, § 5o, do CPC, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão no 1215414 desconstituído. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1245797, 07116117320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065545, 07107904020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); Na hipótese dos autos, levando em consideração que a presente demanda tramita eletronicamente, via sistema PJe, de modo que as intimações são realizadas por meio eletrônico, restou certificado, via sistema PJe, dentro do item “expedientes”, que a parte Embargante, por meio de seu procurador, registrou ciência inequívoca acerca do inteiro teor do supracitado julgado que deu parcial provimento aos apelos interpostos, em 07/05/2020 (quinta-feira). Desse modo, tendo em vista que a parte Embargante foi intimada em 07/05/2020, tenho que o prazo recursal iniciou-se no dia útil seguinte, qual seja, 08/05/2020 (sexta-feira), findando-se no dia 14/05/2020 (quarta-feira). Todavia, os embargos apenas foram opostos no dia 15/05/2020 (sexta-feira) (id. 16033002 – p. 1/3), evidenciando-se, assim, o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Assim, a interposição do presente recurso após o prazo de cinco dias úteis, torna-o intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível. Sobre o assunto, assim já se decidiu esse eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de embargos de declaração opostos fora do quinquídio legal. 2. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1226991, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO. POSTO DE GASOLINA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. De acordo com o art. 1.023 do CPC-2015, "os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." 2. Interpostos os embargos de declaração após o lapso previsto em lei, sem registro de suspensão do PJe, resta-lhe o não conhecimento. 3. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente intempestivos. (Acórdão 1164148, 00397389820158070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 05 DIAS. DESRESPEITO AO ARTIGO 1023 DO NCPC/2015. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O artigo 1023 do NCPC prevê que os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias. 2. Sendo oferecidos em prazo superior ao legal resta caracterizada a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o que impõe o seu não-conhecimento. 3. Embargos Declaratórios não conhecidos. (Acórdão n.1051624, 20150111413020APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: 378-380) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de embargos de declaração opostos após o prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão recorrida, ante a sua manifesta intempestividade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1065776, 07070698020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme dispõe os artigos 1.022 e 1.023 do CPC, cabem embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Opostos embargos de declaração depois de expirado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recurso não alcança o conhecimento, em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1012936, 20140110091097APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 258/278) (grifo nosso) Ressalte-se que na espécie, a parte Embargante, não mencionou qualquer argumento a justificar a interposição do recurso fora do prazo processual ou qualquer outra circunstância a dilatar os prazos para se interpor o presente recurso, de modo que, nestes termos, nos termos do que determina o art. 932, III, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Posto isso, com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora